Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700058-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ADRIANA SEIXAS ASENSI DECISÃO 1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ente público a liberação do veículo da agravada mediante pagamento de 30 diárias, desde que não haja outros impedimentos. 2 - Aduz que conforme art. 328, §5o do CTB: A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses. DECIDO. 3 - Foi verificada divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre o tema versado neste processo, que diz respeito à aplicação da norma do art. 328, § 5o do CTB, que majorou o lapso temporal para cobrança das despesas com estadia do veículo para 6 (seis) meses. 4 - Desse modo, no processo no 0710371-98, de Relatoria do Juiz Arnaldo Corrêa, foi suscitada a preliminar de necessidade de uniformização de jurisprudência, a qual foi acolhida por unanimidade pela 2a Turma Recursal. O incidente de Uniformização foi materializado sob o no 2019.00.2.003088-5 e admitido pela Presidente da Turma, que determinou o sobrestamento dos processos e recursos que versem sobre a matéria. 5- A determinação de suspensão dos processos, todavia, não impede a análise do efeito suspensivo ora pleiteado. Diante da controvérsia instaurada sobre o tema (aplicação do art. 328, §5o do CTB) e o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que o veículo da parte autora, ora agravada, poderá ser levado a leilão, prudente,, por consequëncia, o DEFERIMENTO DA LIMINAR, em parte, para determinar ao Detran que se abstenha de levar à leilão o veículo, que deverá permanecer no depósito até o julgamento desta ação, salvo a hipótese de depósito em juízo do valor das despesas na forma do at. 328,§ 5o dio CTB, após o qual o veículo poderá ser retirado pelo autor. Dessa forma, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, conforme acima fixado no item 5. Os autos deverão permanecer sobrestados até o julgamento do IUJ, autorizadas apenas as providências (item 5). Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito